Tribunal: TJDFT
Processo: 0716820-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DOS FILHOS MENORES. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA GENITORA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação da autuação do processo, a retomada da eficácia da decisão que fixara alimentos provisórios em favor dos menores no percentual de 20% dos rendimentos brutos da genitora, deduzidos os descontos compulsórios. A agravante sustenta incapacidade financeira, requerendo, liminarmente, a suspensão ou a redução do percentual arbitrado e, no mérito, a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de 20% dos rendimentos brutos da genitora, fixado a título de alimentos provisórios em favor de seus filhos menores, revela-se desproporcional frente à sua capacidade financeira e às necessidades dos alimentandos, justificando sua redução ou suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, com base no art. 1.694, §1o, do Código Civil, e no princípio do melhor interesse da criança.
4. A genitora é servidora pública aposentada com renda líquida reduzida em virtude de descontos compulsórios e empréstimos consignados, mas não demonstrou com documentos suficientes sua real impossibilidade de arcar com os alimentos provisórios fixados.
5. Os autos demonstram que os menores se encontram sob guarda fática do genitor e da avó paterna, em situação de vulnerabilidade social e psicológica, com acompanhamento do Conselho Tutelar, exigindo a manutenção dos alimentos para assegurar suas necessidades básicas.
6. Não há comprovação nos autos da capacidade contributiva do genitor, tampouco elementos que evidenciem que percentual inferior ao fixado seria suficiente para custear as despesas dos menores.
7. A avaliação segura das reais condições econômicas das partes demanda dilação probatória, sendo prematuro deferir o pedido de suspensão ou redução do valor fixado em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade e pode ser revista apenas diante de prova idônea e inequívoca da desproporcionalidade do encargo.
2. A ausência de comprovação robusta da incapacidade financeira da alimentante e de informações sobre a renda do outro genitor impede a modificação do valor fixado em sede de cognição sumária.
3. A situação de vulnerabilidade dos menores e o princípio do melhor interesse da criança justificam a manutenção da obrigação alimentar provisória até a instrução probatória.